Tribunal: TJES
Processo: 5003455-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003455-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AGRAVADO: OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003455-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADA: OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

contra a decisão acostada no ID nº 2487883, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de “
a
ção d
eclaratória de inexistência de débito
” ajuizada por
OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA
, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em favor da parte autora.

Em suas razões (ID nº 2487526), aduz a parte agravante, em síntese, que (i) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor pois a agravada não pode ser enquadrada como consumidora final, visto que os gases por ela adquiridos não eram utilizados como se destinatária final fosse; e (ii) que o ônus da prova não poderia ser invertido em razão da ausência da hipossuficiência tecnológica e/ou econômica da recorrida diante da recorrente no caso em comento.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

Na decisão constante no ID 2544325, foi
indeferido
o pedido antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 4001136).

Antes de adentrar no exame da controvérsia mostra-se importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de “
ação de declaratória de inexistência de débito
” ajuizada por
OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA
, ora agravada,

em desfavor da

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
, ora recorrente.

Narra a petição inicial, em resumo, que é empresa idônea e que atua no ramo de mármores e granitos, e que após realizar transações com o banco na qual é correntista, fora informada a respeito da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Assim, verificou se tratar de 03 (três) títulos (contratos nº 913694999NH001, 913644199NH001 e 913614799NH001), originadas da empresa ré, nos valores de R$ 301,04 (trezentos e um reais e quatro centavos) cada, somando o valor de R$ 903,12 (novecentos e três reais e doze centavos).

Prossegue alegando não ser devedora dos valores cobrados pela requerida, tendo em vista que, em janeiro de 2017, pactuou verbalmente contrato para fornecimento de gases com a ré, sendo as compras mensais aleatórias, de acordo com a demanda da empresa, cujo os cilindros que armazenava os gases eram fornecidos de forma gratuita para a autora.

Afirma, ainda, que a requerida, em 06/2017, passou a realizar cobranças da locação dos cilindros, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), sem a contratação desse serviço. Destacou, ser este o motivo da negativação, a ausência de pagamento da locação de cilindros, serviço não contratado entre as partes.

Informa, outrossim, que a requerida não lhe prestara as informações de forma adequada quanto ao objeto contrato, muito menos os critérios para a fixação dos valores ou para o aumento, o que ensejou o fim da relação de entre as partes. Ademais, reiterou que não pactuou qualquer termo que indique a autora como responsável pelo pagamento do aluguel do cilindro, apesar de a requerida informar que a cobrança é valida.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência, com o fito de que seja determinada a exclusão do nome da autora do rol de inadimplentes – SPC/SERASA e, no mérito, requereu a confirmação da liminar, bem como condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de 20 (vinte) salários-mínimos e a devolução do valor indevidamente pago.

Após a requerida apresentar contestação e, a autora, réplica, foi proferida a decisão de saneamento do feito que reconheceu a aplicabilidade do CDC e inverteu o ônus probatório em favor da parte autora.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem.

Para a solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, para que, caso se conclua pela possibilidade de aplicação das normas consumeristas, seja necessário perquirir sobre a alegada hipossuficiência da parte recorrente, com vistas a autorizar ou não a inversão do ônus da prova.

Como se sabe, não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação “
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista
s
no CDC”
(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
.
Precedentes.

(...)

(AgInt no AREsp 1973453/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal se manifesta:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA. TEORIA FINALISTA
. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CDC. APLICAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MORA DESCARACTERIZADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
. (EDcl no AREsp 265.845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013) [...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150098058, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

_________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VULNERABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC
– AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DIVERGENTE DOS DEMAIS ORGÃOS FRACIONÁRIOS DESTE SODALÍCIO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1 – Conforme posicionamento do c. STJ, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por ostentar, frente ao fornecedor, alguma espécie de vulnerabilidade, resultando numa mitigação da teoria finalista, processo denominando pela doutrina como finalismo aprofundado.
[...]

(TJES, Classe: Agravo Regimental AI, 024169002110, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Assim, na hipótese em apreço, a condição de pessoa jurídica contratante dos cilindros de gás objeto do contrato verbal entabulado entre as partes não afasta a possibilidade de caracterização da autora como consumidora e a aplicação das disposições da legislação consumerista, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica da agravada em relação à recorrente, já que se exige conhecimento específico quanto àquele produto, impondo, portanto, a mitigação da chamada “Teoria Finalista”, passando a admitir, então, como consumidora, a pessoa jurídica destinatária dos serviços.

Saliento, ademais, que a empresa recorrente é nacionalmente conhecida e possui capacidade técnica, jurídica e econômica bem superior à recorrida.

Partindo de tais premissas, compreendo que a condição de pessoa jurídica da contratante não afasta a possibilidade de caracterização da autora como consumidora e a aplicação das disposições da legislação consumerista, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica da agravada em relação à recorrente.

Firmada tal baliza, na hipótese tratada nos autos de origem, eventual condição econômica ostentada pela parte recorrida não afasta a sua caracterização como consumidora dos serviços de cilindros de gás ofertados pela ora agravante, do que poderia ser cogitada a existência de hipossuficiência técnica em relação a empresa recorrente, autorizando, assim, a inversão do ônus probatório.

Com efeito, deve-se concluir haver restado constatada a fragilidade técnica da agravada com relação aos serviços prestados pela recorrente, porquanto vislumbro que esta possui maior facilidade de demonstrar a existência da cobrança de débitos indevidos – tese sustentada na exordial da ação de origem.

Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que o julgador singular agiu com acerto ao inverter o ônus probatório no processo originário.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003455-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADA: OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO
–
APLICABILIDADE DO CDC –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.

1) N
ão obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação “
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista
s
no CDC”
(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017)
.

2) A condição de pessoa jurídica contratante dos cilindros de gás objeto do contrato verbal entabulado entre as partes não afasta a possibilidade de caracterização da autora como consumidora e a aplicação das disposições da legislação consumerista, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica da agravada em relação à recorrente, já que se exige conhecimento específico quanto àquele produto, impondo, portanto, a mitigação da chamada “Teoria Finalista”, passando a admitir, então, como consumidora, a pessoa jurídica destinatária dos serviços.

3) Constatada a fragilidade técnica da requerente com relação aos serviços prestados pela requerida, porquanto esta possui maior facilidade de demonstrar a existência da cobrança de débitos indevidos – tese sustentada na exordial da ação de origem, deve ser invertido o ônus processual.

4) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.